Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711832-70.2021.8.07.0005 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mauritone Ferreira Dias Embargada: Loteadora Nossa Casa Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento denominado pelo recorrente como “embargos auriculares”. O recorrente, em breve síntese, alega que, “diante das tentativas infrutíferas em despachar (sic) com o Senhor Desembargador e seus assessores” (Id. 47561181), e por força dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, requer o deferimento de “embargos auriculares” (sic), com a finalidade de articular argumentação favorável ao provimento dos embargos de declaração incluídos na pauta de julgamento da 17a sessão ordinária virtual da Egrégia 2a Turma Cível. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, nota-se que o cognominado requerimento não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). No caso presente caso não houve recusa do gabinete em prestar o devido atendimento à advogada do recorrente. Em verdade, como as próprias mensagens eletrônicas anexadas pelo recorrente revelam, a procuradora referida encaminhou considerações a este Relator, que foram devidamente recebidas. Aliás, houve a disponibilização tanto de atendimento presencial como virtual. No entanto, não é possível a criação de modalidade de atendimento com a finalidade específica de atendimento da ilustre advogada. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de "embargos auriculares" em exame. Mantenha-se o recurso na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator